Tribunal: TJDFT
Processo: 0786212-89.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CURSO NÃO RECONHECIDO PELO MEC. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. FRUSTRADA. DANO MATERIAL. CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) condenar a parte Ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 9.400,93; b) condenar a parte Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. Em suas razões, a instituição de ensino recorrente argumenta que o curso de Nutrição foi ofertado em estrita conformidade com a legislação educacional (Lei no 9.394/1996 e Decreto no 9.235/2017), com amparo em ato autorizativo válido e regularmente expedido pelo Ministério da Educação, razão pela qual não alega não haver qualquer irregularidade em sua oferta ou funcionamento. Alega ter atuado com boa-fé e transparência, prestando informações baseadas em dados oficiais do MEC. Sustenta que eventuais questionamentos sobre registro profissional decorrem de atos de conselhos de classe, estranhos à esfera de atuação da universidade. Argumenta que a pretensão de restituição das mensalidades, concomitantemente à permanência no curso, configura enriquecimento sem causa. Defende a inexistência de danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas (ID 82461838).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se estão configurados os pressupostos da responsabilidade civil da instituição de ensino recorrente.
III. Razões de decidir
4. EFEITO SUSPENSIVO: Não se concede o efeito suspensivo ao recurso, por inexistir risco de dano irreparável ao réu/recorrente, conforme previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90). Consoante art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
6. Consta da inicial que a autora ingressou, em 2022, no curso de Nutrição – modalidade 100% EaD, oferecido pela requerida. A autora narrou que foi informada de que o curso seria autorização pelo Ministério da Educação e que, já no final do curso, foi informada pelo Conselho Regional de Nutrição que o curso possuía reconhecimento pelo MEC, fato que lhe gerou insegurança quanto à obtenção do registro profissional (ID 82460948).
7. A recorrente sustenta que o curso se encontra em processo de reconhecimento, em conformidade com a Portaria MEC no 381/2025, que instituiu prazo de adaptação regulatória até o calendário de 2027. Todavia, o curso ainda não foi efetivamente reconhecido, circunstância que impede o exercício profissional da autora.
8. Analisando os elementos probatórios dos autos, verifica-se que a parte autora foi informada por funcionário da ré que o curso é reconhecido e possui nota 4 no MEC, o que configura propagando enganosa e viola o dever do fornecedor de serviço de prestar informações de maneira clara e adequada sobre os riscos que decorrem da contratação (art. 6o, III, do CDC). Por outro lado, a ré não comprovou que prestou à autora informações claras e adequadas acerca da real situação do curso no momento da matrícula (ou mesmo no decorrer da graduação), ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 14, § 3o, do CDC.
9. O reconhecimento do curso de graduação pelo Ministério da Educação constitui requisito indispensável para o exercício profissional, mediante registro no respectivo conselho de classe. À luz do princípio da boa-fé objetiva, é essencial que o aluno seja previamente informado, antes da matrícula, sobre a inexistência de reconhecimento do curso. Configurado o vício de informação, a instituição de ensino responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos da Súmula no 595 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “as instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação”.
10. Desse modo, embora a autora tenha cursado a graduação até período avançado, a eventual conclusão do curso junto à instituição ré não atenderia os fins profissionais pretendidos, porquanto não lhe permitiria o exercício da profissão. Tal circunstância configura prejuízo de natureza material, razão pela qual deve ser mantida a sentença que condenou a requerida à restituição dos valores pagos a título de mensalidades.
11. Quanto aos danos morais, a situação vivenciada extrapolou o mero aborrecimento, na medida em que violou a legítima expectativa da autora de concluir a graduação no tempo e modo inicialmente planejados, além de ter frustrada a expectativa de iniciar o exercício profissional e auferir a correspondente remuneração. Tal contexto é suficiente para caracterizar dano moral indenizável, mostrando-se adequado e proporcional o valor arbitrado na sentença, o qual atende às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.